Tribunal: TJSP
Processo: 1010694-72.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DA PARCELA INDEVIDAMENTE ACRESCIDA AO PEDIDO. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CLUBE DE FUTEBOL. PARTICIPAÇÃO NOS PROVEITOS COM A CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS OU FEDERATIVOS DE JOGADORES. DISPOSIÇÃO COM APLICAÇÃO RESTRITA AOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. INSTRUMENTO QUE NÃO ESPECIFICA OS JOGADORES, APLICANDO-SE A TODOS OS

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCLUSÃO DA PARCELA INDEVIDAMENTE ACRESCIDA AO PEDIDO. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CLUBE DE FUTEBOL. PARTICIPAÇÃO NOS PROVEITOS COM A CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS OU FEDERATIVOS DE JOGADORES. DISPOSIÇÃO COM APLICAÇÃO RESTRITA AOS NEGÓCIOS REALIZADOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. INSTRUMENTO QUE NÃO ESPECIFICA OS JOGADORES, APLICANDO-SE A TODOS OS CONTRATOS, INCLUSIVE OS JOGADORES CEDIDOS TEMPORARIAMENTE. PERCENTUAL DEVIDO SOBRE O VALOR DA NEGOCIAÇÃO, À MÍNGUA DE DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO. PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE IMPEDE A PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS PELO INVESTIDOR ATÉ A DATA EM QUE FORMALIZADA A RESCISÃO.
1. Deve ser decotada a parcela da sentença que excedeu ao pedido deduzido pelo autor na peça vestibular, sem a necessidade de anulação, conforme entendimento consolidado.
2. A despeito da existência de cláusula de "rescisão imediata" no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas, por certo é que, diante da faculdade de prosseguir o negócio cujo adimplemento ainda apresentava utilidade ou denunciar o inadimplemento absoluto, o efeito não é automático, como faz crer a parte apelante, dependendo de formal interpelação, o que somente ocorreu em 23.07.2019.
3. Esta data, a propósito, deve ser tomada como termo final da relação contratual, cabendo ao autor a remuneração das parcelas vencidas até então, e que comportam compensação por ocasião da fase de cumprimento de sentença.
4. O instrumento contratual não restringe o objeto da avença a determinados atletas, daí a ausência de fundamento a justificar a exclusão do proveito econômico auferido com a venda dos direitos do atleta sobre o qual versa o litígio, ainda estivesse ele cedido temporariamente a terceiro.
5. A existência de investidor com direitos econômicos sobre o atleta não foi provada, pois, a despeito da exibição de um contrato escrito, estranhamente, por ocasião da negociação com o clube de destino, inseriu-se cláusula declarando que o clube cedente possuía "100% dos direitos econômicos decorrentes do contrato do atleta".
6. Recurso parcialmente provido.